Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706401-23.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDO: MAURICIO PINTO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDÊNCIA. EFEITOS EX TUNC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública possui efeitos ex tunc, retroagindo para fulminar todos os atos jurídicos subsequentes ao negócio anulado. A impugnação do devedor no cumprimento de sentença é meio adequado para impedir o prosseguimento do feito executivo com base em fato modificativo ou extintivo da obrigação que originou o débito almejado no procedimento em questão, consoante prevê o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com fulcro nas hipóteses previstas no artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, não se confunde com conflito entre coisas julgadas. Ainda que se tratasse de conflito entre coisas julgadas, a apelação não teria êxito, tendo em vista que a sentença favorável ao apelado transitou por último. Precedente do STJ. Aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em observância ao princípio da causalidade. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido teria ofendido a referida norma ao admitir a desconstituição da coisa julgada por via inadequada. Ressalta que a parte recorrida não só poderia ter ingressado com a ação rescisória, meio adequado para a desconstituição da sentença transitada em julgada, como deveria tê-lo feito, impedindo, assim, o presente ajuizamento; c) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, requerendo que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa e proporcional. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 966 do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 16611873): (...) a ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública possui efeitos ex tunc, retroagindo para fulminar todos os atos jurídicos subsequentes ao negócio anulado. A impugnação do devedor no cumprimento de sentença é meio adequado para impedir o prosseguimento do feito executivo com base em fato modificativo ou extintivo da obrigação que originou o débito almejado no procedimento em questão, consoante prevê o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com fulcro nas hipóteses previstas no artigo 525, § 1o, incisos III e VII, do Código de Processo Civil, não se confunde com conflito entre coisas julgadas. Ainda que se tratasse de conflito entre coisas julgadas, a apelação não teria êxito, tendo em vista que a sentença favorável ao apelado transitou por último. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. O recurso especial não deve seguir em relação à invocada transgressão ao artigo 85, §8o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028